Tribunal: STF
Processo: Rcl 60563
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

    1.  Trata-se de reclamação constitucional ajuizada para impugnar ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 

2.	O Min. Gilmar Mendes submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:

“Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Nilton Luís Elsenbruch Filomena e Outro(a/s), contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Mandado de Segurança nº 5041353-56.2022.8.21.7000, em fase de cumprimento de sentença.
Na petição inicial, a parte reclamante alega que o Tribunal reclamado, ao negar cumprimento à decisão que assegurou aos reclamantes a promoção por antiguidade nas vagas abertas pelos editais indicados, inobservou o que restou decidido por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.037.926 (Tema 964), Rel. Min. Marco Aurélio.
Narra, a propósito, o seguinte contexto fático:
“A ação mandamental pretendia a concessão da ordem para que fosse garantido aos impetrantes o prévio acesso vertical (promoção por antiguidade), nas vagas decorrentes dos Editais nº 0073/2008-DMOJ; 0078/2008-DMOJ; 0083/2008-DMOJ; 0084/2008- DMOJ; 090/2008-DMOJ e 0095/2008-DMOJ, que deveriam ser providas por este critério. 
Inobstante, foi aplicado o critério estabelecido no ato regimental impugnado (AR nº 01/88), com prévio acesso horizontal – por remoção – a todas as vagas neles constantes, afrontando a determinação do artigo 81 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e os precedentes do Pretório Excelso, do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Conselho Nacional de Justiça a respeito do tema. 
O pedido deduzido foi claro sobre a ilegalidade dos atos impugnados, considerando, obviamente, os supervenientes, que foram abertos no curso da ação, matéria devidamente esclarecida no próprio acórdão originário do egrégio Segundo Grupo Cível que, mesmo denegando a segurança, repeliu as preliminares suscitadas pelos litisconsortes, entendendo, no que interessa ao ponto em debate, que o pedido genérico formulado (relativo aos editais subsequentes aos descritos na inicial do mandamus) encontrava pleno respaldo na legislação processual então vigente (art. 286, inc. II, do CPC/1973). 
Assim, não existem dúvidas sobre a inclusão dos editais supervenientes ao ajuizamento do writ nos limites objetivos da lide, mesmo porque, não tendo havido irresignação específica a respeito a referida decisão, transitou em julgado, na origem.
(...)
A pretensão mandamental não foi apenas a de ser observado o disposto na Lei Orgânica da Magistratura, mas, em razão dele, que fossem levadas a efeito as promoções por antiguidade a que os impetrantes tinham direito quando foram efetivadas as remoções pelos editais apontados e os que os sucederam, portanto, com efeitos ex tunc, até o momento em que o Tribunal de Justiça corrigiu a ilegalidade, editando o Assento Regimental n.º 01/2013-OE, que data de 10 de junho de 2013.” (eDOC 1, p. 4-5)
Alega que “a determinação que deveria ter sido levada a efeito quando do exame do pedido de cumprimento da sentença mandamental, erigida sem qualquer modulação, afastada categoricamente pelo Supremo Tribunal Federal, era a de incluir todos os impetrantes, e apenas eles, em observância aos limites subjetivos da lide, nas vagas referidas, expressa ou genericamente (editais supervenientes ao ajuizamento da demanda), com os consequentes efeitos da decisão concessiva” (eDOC 1, p. 6).
Aduz que “a ordem foi concedida para que, nos editais referidos e, consequentemente, nos supervenientes, no que respeita ao preenchimento das vagas, fossem observados os critérios da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, dando prevalência da promoção por antiguidade sobre a remoção. Ou seja, para assegurar aos impetrantes a promoção por antiguidade nas vagas abertas pelos editais e que foram indevidamente preenchidas mediante remoções.” (eDOC 1, p. 7).
Aponta a existência de direito líquido e certo à concorrência nas vagas impugnadas no mandado de segurança, com a devida reclassificação na entrância intermediária, providência que deve ser imediatamente cumprida com a colocação dos impetrantes no local correto da lista de antiguidade, isto é, acima daqueles que foram removidos para as vagas que deveriam ter sido destinadas inicialmente à promoção por antiguidade nos editais impugnados e nos supervenientes.
Considera que o Tribunal reclamado “Omitiu-se na apreciação de pontos relevantes suscitados nesta fase de cumprimento e afrontou a coisa julgada ao inaugurar condicionantes ao cumprimento que não foram sufragadas pelas decisões dos Tribunais Superiores e, portanto, não integrantes do título executivo, incidindo, inclusive na vedação de surpresa, previstas nos artigos 9º e 10, do Código de Processo Civil” (eDOC 1, p. 8).
Destaca que o “aspecto fundamental, que não foi enfrentado na respeitável decisão impugnada, não obstante os embargos declaratórios que foram rejeitados, é que os demais classificados na lista de antiguidade da inicial, inclusive em posições anteriores aos impetrantes, não integram o polo ativo da lide e não podem ser beneficiados com a decisão” (eDOC 1, p. 10).
Segundo alega, “todas as vagas dos editais referidos e os subsequentes que deferiram remoções, aviltando o artigo 81 da LOMAM - até a data da modificação do entendimento feita pelo Tribunal de Justiça -, devem ser consideradas para as promoções por antiguidade e apenas dos impetrantes” (eDOC 1, p. 11).
Considera que “No cumprimento da sentença deve prevalecer apenas a situação jurídica dos figurantes no polo ativo à época da impetração, com todas as consequências (funcionais e financeiras – e não apenas financeiras como assentou o julgado ora impugnado” (eDOC 1, p. 11).
Destaca que o “direito líquido e certo reconhecido pela autoridade da coisa julgada formal e material também a eles confere o direito de valer-se da correção das respectivas datas de ingresso na intermediária nas movimentações subsequentes, inclusive para a promoção à final e futuro acesso ao Tribunal, com todos os consectários financeiros” (eDOC 1, p. 12).
Requer, ao final, que a reclamação seja julgada procedente para cassar o ato reclamado, determinando-se que sejam observados “todos os efeitos subjetivo-objetivos do título executivo transitado em julgado, com a incidência de todas as repercussões funcionais e financeiras detalhadas nesta peça” (eDOC 1, p. 19).
Decido.
Inicialmente, é importante ressaltar que, nos termos da certidão constante do eDOC 14, os presentes autos foram submetidos à livre distribuição. 
No entanto, parece-me haver prevenção do Ministro André Mendonça, substituto do Ministro Marco Aurélio, conforme disposto no art. 38, IV, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Explico.
Conforme relatado, os reclamantes figuraram como parte recorrida no RE-RG 1.037.926, de relatoria do Ministro Marco Aurélio (Tema 964 da repercussão geral).
Desse modo, apesar de tratar-se de alegação de afronta a processo paradigma da repercussão geral, a situação envolve alegação de descumprimento da decisão, na fase de cumprimento de sentença, pelos magistrados que figuraram como parte no processo paradigma. Vale dizer que o que se alega é o descumprimento da parte subjetiva do paradigma.
Portanto, parece-me caso de aplicação do caput do art. 70 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:
"Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes."
Sendo assim, a mim me parece que a presente reclamação deveria ser distribuída ao relator do feito principal.
Ante o exposto, submeto os presentes autos à Presidência da Corte para que verifique eventual prevenção do Ministro André Mendonça para julgamento da causa.”

3.	A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:

“Trata-se de reclamação ajuizada por Nilton Luís Elsenbruch Filomena e outros, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Mandado de Segurança nº 5041353-56.2022.8.21.7000. Alega descumprimento da decisão proferida no RE 1.037.926, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Marco Aurélio, processo do qual os reclamantes são partes.  
A reclamação foi distribuída por sorteio, em 23/06/2023, ao Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes. Em 12/05/2025, Sua Excelência submete os autos à consideração desta Presidência para que se verifique eventual prevenção do Exmo. Sr. Ministro André Mendonça, sucessor do Exmo. Sr. Ministro Marco Aurélio, relator do RE 1.037.926.  
Considerando que as reclamantes alegam descumprimento de decisão inter partes, esta Coordenadoria deveria, salvo melhor juízo, ter efetuado a distribuição por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro André Mendonça, sucessor do Exmo. Sr. Ministro Marco Aurélio, nos termos do art. 70, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.”

4.	É caso de redistribuição.

5.	Conforme indicado pela Secretaria Judiciária e esclarecido pelo Min. Gilmar Mendes, houve equívoco na livre distribuição deste processo.

6.	A hipótese é de reclamação constitucional com alegação de afronta à decisão proferida nos autos do RE 1.037.926, Rel. Min. Marco Aurélio, sendo certo que os reclamantes figuraram como parte recorrida no referido processo. Sendo assim, embora se aponte ofensa a processo paradigma de repercussão geral, “o que se alega é o descumprimento da parte subjetiva do paradigma”.
 
7.	Nesse contexto, considerando que o Min. Marco Aurélio foi sucedido pelo Min. André Mendonça, o caso atrai a regra do art. 70, § 2º, do RISTF, cujo teor reproduzo:

“Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.
[...] 
§ 2º Se o Relator da causa principal já não integrar o Tribunal, a reclamação será distribuída ao sucessor.”

8.	Diante do exposto, determino a redistribuição dos autos ao Min. André Mendonça.  

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente